Tribunal: TJDFT
Processo: 0010679-46.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010679-46.2007.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RICARDO CORREIA RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.229 DO STJ. I. Caso em exame 1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado, extinguiu a execução fiscal nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o 3o e 5o do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão no recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal consiste no exame do cabimento ou não da exceção de pré-executividade e da legitimidade passiva do executado. III. Razões de decidir 3. A despeito das alegações sobre o cabimento ou não da exceção de pré-executividade e da legitimidade passiva do executado, o caso em exame é de reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente da pretensão executiva. 4. A presente execução fiscal foi ajuizada no ano de 2007, mas, por cerca de 15 anos, o processo permaneceu paralisado, sem qualquer manifestação do exequente, tendo a citação do executado ocorrido apenas em 2022. 5. Ainda que se admita alguma demora decorrente dos mecanismos da justiça, é inaplicável ao presente caso a Súmula no 106 do STJ, pois a conduta do Exequente, em não promover os atos tendentes a impulsionar o processo por quase 15 anos, contribuiu sobremaneira para a ocorrência da prescrição. 6. Incumbe ao exequente acompanhar o processo de execução e adotar as diligências necessárias, ainda que para requerer ao juízo a adoção de providências e evitar a paralisação dos autos. 7. Considerando o prazo prescricional, que é de 5 anos, e a paralisação da execução por, pelo menos, 15 anos, quando finalmente efetivada a citação do requerido, e não tendo o exequente apresentado se manifestado nos autos durante o referido período, a fim de satisfazer o crédito fiscal, forçoso o reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente no caso em exame, para extinguir a execução fiscal, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. 8. Descabe a condenação do Distrito Federal em honorários sucumbenciais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229, de que “À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”. IV. Dispositivo 9. Apelação conhecida. Prescrição reconhecida de ofício. Processo extinto. Recurso prejudicado. ________ Jurisprudência relevante citada: Súmula no 106/STJ; Tema 1.229/STJ. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 921 §§4o e 4o-A, 927, inciso III, ambos do CPC, e 40, §§1o, 2o, 3o e 4o, da Lei 6.830/80, sustentando que o marco inicial da prescrição intercorrente é a ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Aduz que o simples decurso de tempo não é apto ao início da prescrição intercorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 921 §§4o e 4o-A, 927, inciso III, ambos do CPC, e 40, §§1o, 2o, 3o e 4o, da Lei 6.830/80. Com efeito, “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.462.341/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp n. 2.178.211, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 23/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003